Tribunal: TJES
Processo: 0007786-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007786-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL K S LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMERCIAL K.S. LTDA ME contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Fazenda Estadual, que determinou a cassação da inscrição estadual da empresa com fundamento na prática de dolo, fraude, simulação ou dissimulação. A apelante sustenta a nulidade do processo administrativo sob o argumento de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão de a decisão administrativa ter se baseado em relatório posterior à entrevista concedida por seu sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cassação da inscrição estadual da empresa apelante violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, sendo inadmissível quando há necessidade de dilação probatória.

O Poder Judiciário só pode intervir em atos administrativos nos casos de flagrante ilegalidade, não sendo permitido reavaliar o mérito administrativo, salvo quando há violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A cassação da inscrição estadual constitui exercício regular do poder de polícia da Administração Pública, desde que realizada dentro dos limites da lei e com respeito ao devido processo legal.

O procedimento administrativo que culminou na cassação observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois houve entrevista com o sócio da empresa, permitindo-lhe esclarecer os fatos e apresentar defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a regularidade da cassação da inscrição estadual quando há indícios robustos de fraude e quando o contribuinte teve oportunidade de se manifestar no curso do procedimento administrativo.

Não há exigência legal de nova intimação antes da decisão final de cassação, bastando a oitiva prévia do contribuinte para garantir o contraditório.

A decisão administrativa fundamentou-se em auditoria fiscal detalhada que apontou indícios de utilização fraudulenta da inscrição estadual, reforçando a legalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL K.S. LTDA ME
contra a sentença de fls. 650/653v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança postulada em razão de suposto ato coator da lavra do SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA ESTADUAL, sendo apelado o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, requer a apelante a reforma da r. sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ingressou com o presente
mandamus
visando a anulação da Ordem de Serviço n. 11, de 15 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial do dia 24/04/2021, que cassou a sua inscrição estadual por supostamente utilizá-la com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;
(ii)
que a Administração Pública não observou no processo administrativo n. 2021-BJ6QH os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
a entrevista concedida pelo sócio da Apelante no dia 09/12/2020 não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o motivo determinante da cassação da inscrição estadual foi a existência do Relatório LAFD 2408.2020_01.2021, que somente foi confeccionado 3 (três) meses após a entrevista;
(iv)
as supostas fraudes e irregularidades descritas no Relatório LAFD 2408.2020_01.2021 são absolutamente inexistentes, notadamente diante da ausência de autuação.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

A questão cinge-se em saber se a cassação da inscrição estadual da pessoa jurídica apelante, efetivada pela Ordem de Serviço n. 11, de 15/04/2021, publicada no Diário Oficial do dia 24/04/2021, viola, ou não, direito líquido e certo a justificar a presente impetração.

A ação mandamental, como consabido, é remédio constitucional vocacionado a resguardar direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, sendo cabível tanto para corrigir lesão já consumada quanto para prevenir ameaça concreta ou justo receio de violação.

Consubstancia-se o cognominado “direito líquido e certo”, de outra banda, na comprovação de plano dos fatos objeto da segurança pretendida, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental pré-constituída dos fatos, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.
” (
In
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Nesse passo, deve-se aferir se a autoridade apontada como coatora praticou ato de ilegalidade ou de abuso de poder, bem como se há prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo da impetrante.

Ainda sobre o assunto, cabe registrar que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida apenas quando nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve ser analisado se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como do contraditório e da ampla defesa, quando for o caso, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da CRFB.

Pois bem.

A apelante sustenta que o ato apontado coator (cassação de sua inscrição estadual), por não observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, caracteriza-se como violador de direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser cassado.

A cassação da inscrição estadual, nos termos do art. 78 do CTN, configura-se como manifestação do
poder de polícia estatal
, segundo o qual a Administração Pública detém a prerrogativa de limitar ou disciplinar o exercício de atividades econômicas em prol do interesse público:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Assim, ao condicionar a regularidade cadastral de contribuintes à observância das normas fiscais e comerciais, o Estado exerce seu dever de fiscalização, assegurando a ordem tributária e coibindo práticas lesivas à coletividade, como a sonegação e a concorrência desleal.
Essa atuação, quando realizada pelo órgão competente, nos limites da legislação aplicável e com respeito ao devido processo legal, caracteriza-se como exercício regular do poder de polícia, sem configurar abuso ou desvio de finalidade
, garantindo a higidez do sistema tributário e a disciplina do mercado.

No caso, não obstante a combativa fundamentação deduzida pela apelante, entendo, na esteira da conclusão esposada pelo magistrado singular, que o processo administrativo subjacente à Ordem de Serviço n. 11, de 15 de abril de 2021, não se revela inquinado de nulidades ou vícios.

Observa-se dos autos que a Administração Pública, visando atender ao OF/GAECO/Nº1026/2016, alusivo à denúncia anônima acerca de suposto esquema de sonegação fiscal envolvendo, além de outras empresas, a apelante COMERCIAL KS, empreendeu diligências prévias conforme relatório constante do INFORME SUBSER/NEP n. 003/2016 (fls. 274/280), instaurando-se, nesse contexto, Plano de Auditoria Fiscal n. 02408/2020 (fls. 256), ocasião em que realizada em 26/11/2020 apreensão de mercadorias, documentos e equipamentos, além de checagem e contagem de estoque.

Diante do contexto fático e dos indícios até então reunidos, decidiu-se, no âmbito administrativo, pelo
bloqueio preventivo
de emissão e recepção de documentos fiscais, conforme autoriza o art. 54-A, inc. III, do RICMS/ES:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

[...]

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Nesse contexto, intimou-se (fls. 259) o sócio da apelante para prestar, por meio de entrevista, esclarecimentos acerca das atividades empresariais e objeto da investigação, o que ocorreu em 09/12/2020.

Conquanto as restrições alusivas ao bloqueio tenham sido levantadas pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual após o comparecimento do sócio da apelante na entrevista designada pelo Fisco Estadual (fls. 262), manteve-se a medida preventiva por ordem do Secretário de Estado da Fazenda (fls. 263), seguindo-se com a Relatório LAFD 2408.2020_01.2021,
cuja conclusão recomendava a cassação das inscrições estaduais
, entre outras empresas, da apelante, pois constatado a prática de fraude por parte do contribuinte, conforme autoriza o disposto no art. 54-B, II, do RICMS/ES:

Art. 54-B. A inscrição do estabelecimento será cassada, por ato do Subsecretário de Estado da Receita:

[...]

II - quando for utilizada com dolo, fraude, simulação ou dissimulação;

A apelante alega ao comparecimento do sócio à entrevista designada pelo Fisco no dia 09/12/2020, por ser anterior à elaboração do Relatório LAFD 2408.2020_01.2021 (fls. 284/303), não é bastante para subsidiar a regularidade do procedimento administrativo e, por conseguinte, o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese não prospera, pois, embora anterior ao relatório final, é certo que a entrevista, conforme expressa menção constante do termo (fls. 268) teve como premissa contextual os fatos apontados no processo n. 8.933.687-9, o qual, vinculado ao Plano de Auditoria Fiscal n. 02408/2020, traz em si todos os fatos alusivos ao procedimento investigatório e que culminou com a cassação da inscrição estadual, razão pela qual não há cerceamento do direito de defesa e vinculação ao contraditório.

A regularidade do procedimento administrativo impugnado no presente
writ
, inclusive, foi reconhecida por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 5003197-44.2021.8.08.0000, quando consignado, in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ENTREVISTA COM O SÓCIO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE OBSERVADOS – IRREGULARIDADES FISCAIS – INDÍCIOS DE DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO OU DISSIMULAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela agravada quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte. Precedentes.

2. Essa é a exata hipótese dos autos, pois, o processo administrativo nº 2021-BJ6QH, mencionado na Ordem de Serviço nº 11, do qual a impetrante alegou desconhecimento, trata-se de procedimento que dá continuidade àquele que culminou com a suspensão da permissão de emissão de notas fiscais (processo administrativo nº 8.933.687-9), em que esta admite que o sócio foi intimado e compareceu à entrevista para prestar, pessoalmente, diversos esclarecimentos sobre as atividades empresariais empreendidas, tendo ciência, assim, das irregularidades averiguadas.

3. Ademais, a própria narrativa da impetrante na origem denota que, além de haver sido realizada a entrevista de seu sócio, transcrita no Relatório LAFD 2408.2020_01.2021 que integra o processo administrativo nº 2021-BJ6QH, tomou conhecimento tanto da decisão que ensejou a suspensão da permissão de emissão de notas fiscais quanto da Ordem de Serviço nº 11, publicada no Diário Oficial, que consolidou a cassação da sua Inscrição Estadual, o que também infirma a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Há que se ponderar, ainda, a relevância da minuciosa auditoria realizada que vislumbrou “a prática de simulação não apenas no comércio de vinhos, mas também de outras bebidas [...] [e que] a Comercial KS Ltda tinha controle ou influência significativa sobre os contribuintes Ômega Atacadista e Distribuidora Ltda e MG Atacado de Bebidas Ltda ME. E fazia uso desse poder com intuito fraudulento”. Concluindo, ao final, pela existência de diversas irregularidades fiscais. Nesse sentido, o perigo de dano também milita em favor do ente público recorrente, uma vez que a reativação de Inscrição Estadual de empresa sobre a qual as diligências administrativas apontam sérios indícios de utilização do objeto social com dolo, fraude, simulação ou dissimulação, autorizando que retorne ao exercício de suas atividades empresariais nessas condições, pode causar prejuízos ao erário e à sociedade capixaba.

5. Recurso conhecido e provido.

Daí porque reputo aplicável ao deslinde do presente caso a jurisprudência deste E. TJES segundo a qual não há violação ao devido processo legal quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa alvo da medida, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte, não havendo previsão legal de nova intimação antes da decisão final.

Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTREVISTA COM SÓCIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Saphira Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., determinando a reativação de sua inscrição estadual nº 083.608.83-4, cassada por ato do Subsecretário da Receita Estadual, por suposta utilização com dolo, fraude, simulação e dissimulação. A sentença sustentou a ausência de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se, após a realização de entrevista com o sócio da empresa, há necessidade de nova intimação para manifestação acerca da possibilidade de cassação da inscrição estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é justificada quando as razões recursais são suficientes para compreender o pedido de reforma da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A observância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos é garantida quando o contribuinte é ouvido e tem a oportunidade de esclarecer fatos e apresentar documentos, como ocorrido na entrevista com o sócio da impetrante. Não há exigência legal de nova intimação após entrevista do contribuinte, especialmente quando o ato administrativo de cassação da inscrição estadual é fundamentado em robustas evidências de fraudes, simulações e dissimulações tributárias. A cassação da inscrição estadual constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, vinculado ao princípio da legalidade, o que legitima o ato administrativo praticado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido e remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança.
Tese de julgamento: Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença e justificar o pedido de reforma.
A realização de entrevista com o sócio do contribuinte no curso do procedimento administrativo atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, não havendo exigência legal de nova intimação antes da decisão final de cassação de inscrição estadual.
A cassação da inscrição estadual, quando embasada em evidências de fraude e simulação, é ato legítimo de exercício do poder de polícia administrativa e vinculado ao princípio da legalidade. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5024945-60.2021.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.10.2024)

TRIBUTÁRIO – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – FRAUDE NA OPERAÇÃO DA EMPRESA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Por meio do Plano de Auditoria nº 000927/2017, a Receita Estadual identificou indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis –, o que resultou na imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, na forma do artigo 54-A, inciso III, do RICMS. 2. A ordem judicial emanada dos autos do mandado de segurança nº 0028855-25.2017.8.08.0024 se limitava à suspensão preventiva que havia sido levada a efeito, nada dizendo quanto à suspensão do processo administrativo em si. Desta feita, embora o tramitar do processo administrativo tenha desembocado, ao fim, na cassação da inscrição estadual da empresa, o que, por consequência, impede a emissão de documentos fiscais, não houve descumprimento de ordem judicial.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não há violação aos princípios mencionados pela impetrante quando o procedimento de cassação da Inscrição Estadual ocorre depois de realizada entrevista com o sócio da empresa, ato suficiente para se observar o respeito ao contraditório do contribuinte.
Precedentes. 4. A autoridade dita coatora tão somente cumpriu com a regra cogente do art. 54-B, inciso II, do RICMS/ES. 5. Remessa conhecida e sentença reformada. Recurso prejudicado. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0002107-48.2020.8.08.0024; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 04.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ENTREVISTA DO SÓCIO DA EMPRESA. OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS FRAUDULENTAS. SIMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina.
2. Não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
3. O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e que deve ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. (TJES - APL-RN nº 0005285-44.2016.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível; Data: 03/07/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)